Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA ADPF 615. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente com fins de reformar decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo, com base na medida cautelar concedida, pelo Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 615.
2. Na ADPF n. 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal, busca-se o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos judiciais, formados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que sejam contrários à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei Distrital n. 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital n. 4.075/2007, proferida, por este Tribunal Justiça, na ADI n. 2017.00.2.021004-9.
3. O Supremo Tribunal de Federal deferiu a medida cautelar requerida na ADPF n. 615 e determinou “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013”.
4. O presente caso, além de não ter sido submetido ao rito dos Juizados Especiais, foi julgado com base na Lei Distrital n. 540/1993, que não exigia para a percepção da gratificação que o professor lecionasse em turma exclusivamente formada por alunos especiais e que, por tal razão, não foi objeto de qualquer análise de constitucionalidade.
5. A hipótese dos autos, portanto, não se encontra abarcada pela ADPF n. 615, de modo que não há razão para manter o feito suspenso.
6. Recurso conhecido e provido.